Tribunal: STF
Processo: Rcl 84520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ana Carolina Papacosta Conte de Carvalho Dias, em 11.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000638-32.2015.5.02.0000, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA (...) ART. 485, V, DO CPC DE 1973. VIOLAÇÃO DO ART. 4º, CAPUT, I E II, DA LEI 9.029/1995. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO OU INDENIZAÇÃO EM DOBRO. OPÇÃO DO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83, I, DO TST. 1. Pretensão rescisória calcada na alegação de violação do art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/1995, ao argumento de que o Tribunal, ao reconhecer a dispensa discriminatória, deveria determinar a reintegração da reclamante ao emprego e não apenas deferir indenização compensatória, uma vez que a opção é do empregado. 2. No acórdão rescindendo a dispensa discriminatória foi reconhecida, pois teve como única motivação o gozo de licença maternidade. Registrou o Colegiado que a reintegração era desaconselhável diante das seguintes circunstâncias da ruptura contratual: a) já havia decorrido longo período após a rescisão (mais de cinco anos); b) a reclamante usufruiu dos benefícios previdenciários relacionados com a recente maternidade; c) antes da dispensa a reclamante foi submetida a drástica redução salarial; d) havia animosidade entre as partes, inclusive com risco de nova dispensa logo após a reintegração. 3. Ao tempo da prolação da decisão rescindenda (2/3/2011) não havia súmula ou orientação jurisprudencial a respeito do sentido e alcance do art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/95. Também não havia jurisprudência consolidada nas Turmas do TST em hipóteses de reconhecimento de dispensa arbitrária, em que se verificasse animosidade entre as partes – ou outras circunstâncias fáticas como as registradas no caso concreto – a tornar desaconselhável a ordem de reintegração no emprego. Nos TRTs, constatam-se poucos julgados contemporâneos da decisão rescindenda a respeito do tema e em sentido contrário à tese da Autora. Neste contexto o pleito rescisório encontra óbice na Súmula 83, I, do TST.4. Ademais, há julgados recentes no TST no sentido da possibilidade de conversão do pedido de reintegração em indenização, por aplicação extensiva do art. 496 da CLT, quando se constatar a inviabilidade da continuidade da relação de emprego. De se recordar que, na forma do art. 461, § 1º, do CPC de 1973, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese de impossibilidade de efetivação da tutela específica, a critério do magistrado, independentemente da vontade do credor. 5. Dessa forma, ante o óbice da Súmula 83, I, do TST, bem como em razão da possibilidade de o Julgador convolar em indenização o pleito de reintegração por dispensa discriminatória, quando constatar circunstâncias fáticas que desaconselhem o restabelecimento do vínculo (art. 496 da CLT e 461, § 1º, do CPC de 1973), não procede apretensão desconstitutiva formulada com fundamento em violação do art. 4º, caput, I e II, Lei 9.029/1995” (fls. 2-3, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acordão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. Inexistindo no acórdão recorrido qualquer vício que justifique a oposição de embargos declaratórios, forçoso decretar o respectivo desprovimento. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (fl. 37, doc. 12).



    2. A reclamante alega que, “a despeito da literalidade da previsão do artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei nº 9.029/95, estabelecer que cabe exclusivamente ao empregado optar pela reintegração ou pelo pagamento da indenização, na hipótese de dispensa discriminatória (no caso pelo fato da gravidez) não havendo na literalidade do artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei nº 9.029/95, qualquer menção que autorize a não aplicação da literalidade do referido dispositivo por qualquer princípio ou situação de excepcional, a [autoridade] reclamada, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei nº 9.029/95, acabou por negar vigência ao referido dispositivo” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que o “TST exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, que só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal, ou onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do artigo 97 da Constituição” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que o “órgão fracionário (SDI-2 do C. TST) afastou a aplicação de norma sem aplicação do artigo 97 da C.F., violando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do C.STF por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “não encontra respaldo legal no ordenamento constitucional vigente autorização a admitir que a opção possa ser feita pelo juiz em detrimento e desfavor da opção feita pelo trabalhador, inclusive, porque poderia gerar a diferença de tratamento entre trabalhadores e por critérios diferenciados em relação a eles, não autorizados no dispositivo legal específico que trata da hipótese fática da dispensa discriminatória, no caso, agravada, pela dispensa discriminatória que ofenda princípios e garantias fundamentais constitucionais que dizem respeito a proteção da gravidez e do feto nascituro e a vedação da sua discriminação por essa condição gestacional” (fl. 13, doc. 1).



    Registra que, “no presente caso, da leitura da r. decisão reclamada, é facilmente verificável que a Autoridade Reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo (artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei n. 9.029/95), sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário” (fl. 13, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de liminar para suspender o processo matriz (Ação Rescisória n. 0000638-32.2015.5.02.0000), em especial o julgamento dos embargos de declaração, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 14, doc. 1). 



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar/reformar o r. Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0000638-32.2015.5.02.0000, pela SDI-2 do C.TST, objeto da presente reclamação, no ponto que afastou a incidência do artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei nº 9.029/95, determinando que outra decisão seja proferida, em estrita observância do conteúdo do artigo 4º, caput e incisos I e II, da Lei nº 9.029/95, no sentido de que cabe a empregada a faculdade da opção pela reintegração e não ao juiz decidir contrariamente a opção da trabalhadora por sua conversão em indenização, julgando-se procedente o pedido específico contido na ação rescisória de origem” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao desprover recurso ordinário em ação rescisória, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação dos incs. I e II e do caput do art. 4ª da Lei n. 9.029/1995 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie vertente, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho desproveu o recurso ordinário em ação rescisória, com os seguintes fundamentos:



    “A pretensão rescisória, deduzida pela Autora, na forma do art. 485, V, do CPC de 1973, está fundada na alegação de violação do art. 4º, caput, I e II, Lei 9.029/1995, ao argumento de que o Tribunal, ao reconhecer a dispensa discriminatória, deveria determinar a reintegração da reclamante ao emprego e condenar a reclamada em indenização por dano moral, e não apenas deferir indenização compensatória, uma vez que a opção é do empregado.



    Conforme transcrito, no acórdão rescindendo foi reconhecida a dispensa discriminatória da Autora em 30/6/2005.



    Consignou o Órgão Julgador que, após o retorno da licença- 
-maternidade, foi reduzida a carga horária de 45 para 4,5 horas aulas mensais, sem a anuência da professora e sem a redução do número de alunos matriculados, acarretando redução salarial ilícita. Além disso, a dispensa teve como única motivação a licença-maternidade.



    A despeito da dispensa arbitrária e nula, registrou o Colegiado que a reintegração era desaconselhável diante das seguintes circunstâncias da ruptura contratual: já havia decorrido longo período após a rescisão (cinco anos); a reclamante usufruiu dos benefícios previdenciários conferidos à gestante e após o nascimento do filho; antes da rescisão a reclamante foi submetida a drástica redução salarial; havia animosidade entre as parte ante o rebaixamento salarial, inclusive com risco de nova dispensa logo após a reintegração (fl. 422).



    Pois bem.



    É preciso considerar que a ação rescisória não representa nova oportunidade para a defesa de pretensões subjetivas, em parâmetros semelhantes aos observados nas ações de cognição ampla, como é o caso da ação trabalhista em que formada a coisa julgada combatida na presente ação desconstitutiva. 



    Não detendo natureza recursal, a ação rescisória apenas se viabiliza em situações especialíssimas, listadas no art. 485 do CPC de 1973 (art. 966 do CPC de 2015), quando existam vícios de ordem substancial que afetam o próprio interesse estatal na solução legítima da disputa.



    Devem as partes, nesse cenário, compreendendo o âmbito cognitivo especial e estrito em que se situa a ação rescisória, expor fatos e pretensões de forma clara e objetiva, considerando a peculiar técnica processual informativa dessa espécie de instrumento judicial.



    Conforme a diretriz da Súmula 83, I, do TST, a existência de polêmica em torno do tema, à época em que exarada a decisão passada em julgado, revela circunstância suficiente para afastar a alegação de violação do art. art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/95: ‘AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA – Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais’



      No caso concreto, o acórdão rescindendo foi prolatado em 2/3/2011 (fl. 429) e teve trânsito em julgado em 10/6/2012 (fl. 590).



    Ao tempo da prolação da decisão rescindenda (2/3/2011), não havia súmula ou orientação jurisprudencial a respeito do sentido e alcance do art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/95.



    Também não havia jurisprudência consolidada nas Turmas do TST em hipóteses de reconhecimento de dispensa arbitrária em que se verificasse animosidade entre as partes – ou outras circunstâncias fáticas como as registradas no caso concreto – a tornar desaconselhável a ordem de reintegração no emprego.



    Nos Tribunais Regionais, ao tempo da decisão rescindenda, constatam-se poucos julgados a respeito do tema e em sentido contrário à tese da Autora (...)



    Neste contexto o pleito rescisório já encontra óbice na Súmula 83, I, do TST.



    Ademais, ao contrário da tese defendida pela Autora, há julgados recentes do TST no sentido da possibilidade de conversão do pedido de reintegração em indenização, por aplicação analógica do art. 496 da CLT, quando se constatar a inviabilidade da continuidade da relação de emprego, em que pese a previsão do art. 4º, II, da lei 9.029/95, no sentido de que o trabalhador dispensado por ato discriminatório possa optar entre as possibilidades de reparação do ilícito (...)



    Na forma do art. 461, § 1º, do CPC de 1973 (art. 499 do CPC de 2015), é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese de impossibilidade da tutela específica, a critério do magistrado, independentemente da vontade do credor. (...)



    Dessa forma, ante o óbice da Súmula 83, I, do TST, bem como em razão da possibilidade de o Julgador convolar em indenização o pleito de reintegração ante a dispensa discriminatória quando constatar circunstâncias fáticas que desaconselhem o restabelecimento do vínculo (art. 496 da CLT e 461, § 1º, do CPC de 1973), não procede a pretensão desconstitutiva formulada com fundamento em violação do art. 4º, caput, I e II, Lei 9.029/1995” (fls. 22-28, doc. 12).



    O Tribunal de origem decidiu com base no acervo documental constante dos autos do processo de origem, sem ter havido juízo de inconstitucionalidade dos incs. I e II e do caput do art. 4ª da Lei n. 9.029/1995, ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desse dispositivo legal com base em princípio constitucional. 



    Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foram afastados pelo Tribunal de origem os incs. I e II e o caput do art. 4ª da Lei n. 9.029/1995. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Caetano Silva Conceição em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos Autos nº 0000773- 48.2016.5.05.0025. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação da indenização prevista nos arts. 1º e 4º da Lei nº 9.029/95 por entendê-los incompatíveis com a Constituição Federal, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão ‘que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’.



    Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    No caso em exame, a decisão reclamada manteve sentença que julgara improcedente a pretensão do reclamante de pagamento da indenização do art. 4º, II, da Lei 9.029/95, em razão de ter restado reconhecido nos autos que foi alvo de despedida discriminatória. O órgão reclamado afastou a aplicação do diploma legal sob o fundamento de que a Lei 9.029/95 ‘se vocaciona a coibir a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, sendo que a petição inicial não narra tratamento calcado nestes fatores discriminatórios que impedisse a manutenção do autor no posto de trabalho.’



    Como se observa, o órgão reclamado negou a indenização pretendida mediante interpretação do próprio texto normativo. Em outras palavras, o Tribunal a quo entendeu que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (Rcl n. 54.956, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Na espécie vertente, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de ação rescisória:



    “Conforme a diretriz da Súmula 83, I, do TST, a existência de polêmica em torno do tema, à época em que exarada a decisão passada em julgado, revela circunstância suficiente para afastar a alegação de violação do art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/95:



      ‘AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA – Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais’



      No caso concreto, o acórdão rescindendo foi prolatado em 2/3/2011 (fl. 429) e teve trânsito em julgado em 10/6/2012 (fl. 590).



    Ao tempo da prolação da decisão rescindenda (2/3/2011), não havia súmula ou orientação jurisprudencial a respeito do sentido e alcance do art. 4º, caput, I e II, da Lei 9.029/95. (...) 



    Dessa forma, ante o óbice da Súmula 83, I, do TST, bem como em razão da possibilidade de o Julgador convolar em indenização o pleito de reintegração ante a dispensa discriminatória quando constatar circunstâncias fáticas que desaconselhem o restabelecimento do vínculo (art. 496 da CLT e 461, § 1º, do CPC de 1973), não procede a pretensão desconstitutiva formulada com fundamento em violação do art. 4º, caput, I e II, Lei 9.029/1995” (fls. 22-28, doc. 12).



    A pretexto de alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir o mérito do julgado rescindendo, coberto pela preclusão.



    A possibilidade de admissão de reclamação em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo.



    A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento d